Tribunal: TJMT
Processo: 1021858-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021858-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (APELANTE), JOSE PUPIN E CIA LTDA. - CNPJ: 23.514.796/0001-04 (APELANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (APELADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 67.030.395/0001-46 (APELADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 67.030.395/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO – INÉRCIA DA EMBARGANTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NULIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia da embargante/apelante no cumprimento da decisão, acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois é consequência lógica da inércia da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Pupin e Cia Ltda. e outros, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1021858-95.2022.8.11.0041, extinguiu o feito nos termos do art. 485, inc. I, do CPC em razão da ausência recolhimento das custas processuais.

Irresignado, o apelante requer a nulidade da sentença, argumentando, em suma, que o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução se deu sem a prévia intimação dos apelantes para recolher as custas iniciais.

Segue sustentando que contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em favor dos apelantes, foi interposto Agravo de Instrumento. Todavia, o juízo
a quo
acabou por extinguir o feito antes mesmo do julgamento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24

de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que foi interposto Embargos à Execução em desfavor da Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, pleiteando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.

Ao apreciar a petição inicial, o douto magistrado indeferiu o pedido do benefício da gratuidade da justiça, determinando que o autor providenciasse o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito (id. 162124117).

Devidamente intimado da decisão, o autor interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017231-74.2022.8.11.0000, tendo sido
indeferida a tutela antecipada recursal
almejada, por este Relator.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor deixou de promover o recolhimento das custas judiciais, indeferiu a petição inicial, nos termos dos arts. 290 do CPC e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal (id. 162124123).

Inconformado, o apelante recorre argumentando, em suma, que o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução se deu sem a prévia intimação dos apelantes para recolher as custas iniciais.

Segue sustentando que contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em favor dos apelantes, foi interposto Agravo de Instrumento. Todavia, o juízo
a quo
acabou por extinguir o feito antes mesmo do julgamento do recurso.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

No caso em apreço, verifico que o douto magistrado
a quo
considerou
que os embargantes foram intimados e não recolheu as custas processuais.

Destarte, o Código de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

A oportunidade de regularização do processo prevista na norma legal foi devidamente observada pelo douto magistrado, vez que concedeu aos embargantes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o depósito do valor das custas judiciais.

Em que pese a alegação do apelante, a prévia intimação pessoal da parte só é necessária nos casos de abandono do processo (art. 485, incs. II e III, CPC/15), conforme determina o art. 485, §1o, da lei processual, sendo certo que esta não é a hipótese dos autos.

Por outro lado, não tem como prosperar a sua alegação de ausência de
intimação para recolher as custas iniciais, pois como bem salientado o próprio recorrente, da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, o apelante interpôs Recuso de Agravo de Instrumento à época, distribuído nessa Câmara sob o n. 1017231-74.2022.8.11.0000
.

Ademais, em
29.08.2022 houve a comunicação ao juízo de origem, de indeferimento da tutela recursal pretendida no Agravo de Instrumento, o que permite a continuidade do trâmite do feito originário, não havendo que falar em ilegalidade da extinção do processo antes do julgamento do recurso instrumental.

De tal arte, a inércia do apelante no cumprimento da decisão, acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 290 do CPC, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, IV, CPC – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia da apelante no cumprimento da decisão, acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo.

A intimação pessoal da parte para suprir a falta somente é exigível nos casos em que o processo ficar parado por mais de um ano, ou por abandono da causa, conforme disposição contida no art. 485, §1o, do CPC.”
(RAC n. 1029314-72.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 31.10.2018 - negritei).

Assim, não havendo qualquer irregularidade na extinção do feito, mostra-se correta a decisão, e por estes termos e estribando nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023